Tribunal: STF
Processo: RE 81708
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-17
Data de publicação: 1975-06-17

Ementa:
CAMBIAL NÃO REGISTRADA, COBRADA POR AÇÃO ORDINARIA. PRESUNÇÃO DE
EXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE, CONQUANTO POSSA ILIDI-LA,
MEDIANTE PROVA CONTRARIA, O EMITENTE OU ACEITANTE. PROCEDENCIA QUE
SE RESTABELECE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.